Tribunal: STF
Processo: AI 507988
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Pedido incidental de ingresso no feito, na condição de assistente de uma das partes. Impossibilidade, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte acerca do tema.



    1. Em recurso extraordinário em mandado de segurança, não se admite o ingresso de terceiros no processo na condição de assistentes simples de uma das partes.



    2. Matéria já pacificada no âmbito da Corte, pouco importando a natureza da demanda, ou mesmo de quem postula o ingresso no feito.



    3. Agravo regimental não provido.